Tribunal: STF
Processo: HC 83572
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE
 ABSOLUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A decisão acerca da nulidade
absoluta levantada pela defesa demandaria análise probatória pelo
STJ o que é inviável em sede de habeas corpus.
Além disso,
representaria, no caso concreto, supressão de instância, já que o
TJMS ainda não examinou a questão em toda a sua extensão.
Habeas
corpus indeferido.